Tribunal: TJSP
Processo: 0505922-94.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS - Município de Guarulhos – Exercícios de 1998 a 2003 – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0505922-94.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CARLOS ALBERTO
ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505922-94.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37251 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0505922-94.2008.8.26.0224
Apelante
:
Município de Guarulhos
Apelado
:
Carlos Alberto Albuquerque
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.251.
PRESCRIÇÃO
Execução Fiscal
ISS -
Município de Guarulhos Exercícios de 1998 a
2003
Ocorrência
Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 5 anos entre a
constituição do crédito e o ajuizamento da
demanda Ausência de comprovação de causas
interruptivas
ou
suspensivas
do
prazo
prescricional Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS dos
exercícios de 1998 a 2003, do Município de Guarulhos, extinta
nos termos do art. 487, II, do NCPC, pela sentença de fls. 09,
proferida pela Meritíssima Juíza de Direito Larissa Boni Valieris,
que reconheceu a prescrição dos créditos exequendos.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: a execução foi
ajuizada dentro do prazo legal; ressalta-se que não houve inércia
da exequente, devendo ser observado o princípio do impulso
oficial; a demora na tramitação do feito foi causada pela lentidão
do mecanismo judiciário, impondo-se a aplicação, ao caso, da
Súmula no 106 do STJ.
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505922-94.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37251 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Com efeito, no tocante ao tema da
prescrição tributária, há de ser observado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp no
1.120.295/SP (1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, v. u., em 12.5.2010,
DJe de 21.5.2010), cujo acórdão respectivo foi submetido ao
regime do art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa extrai-se:
“(...)
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Ademais, para fins de contagem do
prazo prescricional, considera-se como termo inicial a data do
vencimento da primeira parcela de cada exercício, segundo o que
foi decidido no âmbito do REsp no 1.658.517/PA (Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, v.u. em 14/11/2018),
submetido ao regime do art. 1.036 e ss. do CPC/2015, do qual se
extrai a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505922-94.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37251 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO
A
SUSPENDER
A
EXIBIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO
FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256 I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.”
Assim, tratando-se de ISS, a constituição
definitiva do crédito correspondente ocorre com o vencimento das
primeiras parcelas que, no caso se deu entre 15.10.1998 e
17.07.2003 (fls. 3/8), a partir do que começou a fluir o quinquênio
prescricional.
Postos
esses
dados

e
a
eles
acrescentando-se ter sido a execução ajuizada em 21.11.2008, era
incontornável reconhecer a ocorrência da prescrição, antes mesmo
do ajuizamento do feito.
Trata-se, pois, de evidente caso de
aplicação da Súmula no 409 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC)”.
Diante
disso

e
não
tendo
a
Municipalidade, ao contrário do alegado nas razões recursais,
comprovado qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
nos autos da execução de interesse , não se verifica, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505922-94.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37251 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
nenhum motivo para se invalidar a decretação da prescrição,
revelando-se, bem por isso, correta a decisão que extinguiu o
feito.
A fim de que não pairem dúvidas, por
fim, não custa assentar que o aqui decidido de forma alguma
implica em ofensa aos dispositivos legais mencionados pela
apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica